Tribunal: CARF
Processo: 10872.720070/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720070/2015-67
ACÓRDÃO
9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
PGS INVESTIGAÇÃO PETROLÍFERA LTDA
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2011
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE
NAVIO DE
PESQUISA. REAL NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO
CONTRATADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS. REMESSA AO EXTERIOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE.
Para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado
e não a declaração formal inverídica contida nos instrumentos contratuais
impropriamente denominados de afretamento de navio de pesquisa.
Segundo os fatos comprovados nos autos, o real negócio jurídico
contratado pela recorrente foi a prestação de serviços de “levantamento
de dados sísmicos multicomponentes tridimensionais (3D)” e não o
afretamento de navio de pesquisa. O fornecimento da embarcação,
aparelhada com os equipamentos sísmicos, é parte integrante e
indissociável do real contrato de serviços técnicos de levantamento de
dados sísmicos contratados, razão pela qual os valores mensais integrais
remetidos ao exterior a título de remuneração às empresas estrangeiras
prestadoras dos referidos serviços estão sujeitos à incidência da CIDE e
integram a base de cálculo da referida contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou por negar provimento.

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
2
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3402-009.710, de 25/11/2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2011
Ementa: CIDE. ROYALTIES. CONTRATO DE AFRETAMENTO. NATUREZA
JURÍDICA. LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA.
O contrato de afretamento de embarcação constitui subespécie de contrato de
aluguel, pelo qual o locador deve disponibilizar a embarcação para uso e gozo
do locatário, sendo que a teor do artigo 566 do Código Civil, as atividades que
o locador precisa exercer para realizar a entrega (obrigação de dar) da coisa,
não descaracterizam o objeto do negócio jurídico em questão. Assim, as
remessas à beneficiário no exterior, sendo referente à locação de bens, não se
sujeita à incidência da CIDE-royalties, por falta de previsão da Lei n.
10.168/2000.
CIDE. ROYALTIES. REMESSAS PARA O EXTERIOR. MOMENTO DE OCORRÊNCIA
DO FATO GERADOR.
O lançamento contábil não constitui, por si só, fato gerador da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico instituída pelo art. 2o da Lei no 10.168, de
2000. A hipótese de incidência da CIDE-royalties exige que as importâncias
sejam efetivamente pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
beneficiários domiciliados no exterior, por fonte situada no País.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência quanto à natureza dos contratos de afretamento de “embarcação equipada para
levantamento de dados sísmicos”, indicando, como paradigma, o Acórdão no. 3302-004.822.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
3
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar,
que o recurso não deve ser admitido, pois busca revirar questões fáticas e deixou de demonstrar,
de forma analítica, a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma. No mérito,
postula pela negativa de provimento ao recurso especial.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, pelos fundamentos expostos no despacho de admissibilidade, cujos excertos
relevantes seguem transcritos:
De notar, inicialmente, que, na essência, os contratos sobre os quais recaiu a
controvérsia são, praticamente, idênticos: Conforme neles previsto, o objeto
de ambos é o afretamento de embarcações equipadas para levantamento de
dados sísmicos.
Contudo, enquanto o acórdão recorrido entendeu o nele anexado como de
afretamento de embarcação, subespécie de contrato de aluguel, o acórdão
paradigma, que debateu interesse da mesma contribuinte, concluiu tratar-se
do fornecimento da embarcação, aparelhada com os equipamentos sísmicos,
parte integrante e indissociável do real contrato de serviços técnicos de
levantamento de dados sísmicos contratados, razão pela qual os valores
mensais integrais remetidos ao exterior a título de remuneração às empresas
estrangeiras prestadoras dos referidos serviços estariam sujeitos à incidência
da CIDE e integrariam a base de cálculo da referida contribuição.
Como se vê, as decisões paradigma e recorrida se voltam à análise da natureza de
contratos de “afretamento de embarcações equipadas para levantamento de dados sísmicos”,
firmados pelo mesmo sujeito passivo: enquanto o aresto recorrido entende que referidos
contratos são de afretamento de embarcação -, a decisão paradigma sustenta que tais avenças
representam, na verdade, contratos de serviços técnicos – levantamento de dados sísmicos.
Assim, a divergência interpretativa reside na questão de saber a natureza do
contrato de afretamento de embarcação equipada para levantamento de dados sísmicos, tendo o
recurso especial demonstrado, de forma suficiente, em que consiste tal dissenso.
Sublinhe-se que as decisões contrastadas apreciam contratos firmados pelo mesmo
sujeito passivo e, no que toca à matéria objeto da divergência, guardam semelhanças. Nesse
ponto, diversamente do que defende, em contrarrazões, o sujeito passivo, os contratos analisados
não precisam ser exatamente idênticos, mas apresentar similitude em pontos relevantes para a
apuração da divergência: e, no caso em análise, a similitude entre os contratos, nas cláusulas
apreciadas pelos colegiados – objeto, obrigações da contratada, preço e valor, forma de
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
4
pagamento, etc. -, pode ser deduzida na simples leitura das decisões contrapostas, sem que seja
necessário revirar fatos de cada processo.
Desse modo, o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido.
Do Mérito

No mérito, a controvérsia restringe-se à questão de saber qual a natureza dos
contratos de “afretamento de embarcação equipada para levantamento de dados sísmicos”
celebrados pela recorrente com empresas estrangeiras.
Ao analisar os contratos firmados entre a contratante, PGS do Brasil, e a contratada,
PGS UK, depreende-se, da decisão recorrida, que o colegiado entendeu que eles possuem a
natureza de contratos de afretamento. Para tanto, o voto condutor do aresto vergastado analisa,
essencialmente, o objeto do contrato, as cláusulas relacionadas às obrigações da contratada, às
datas de sua vigência, às formas de remuneração, concluindo, com suporte na leitura do artigo 2o
da Lei 9.432/1997 e do art. 566 do Código Civil, que o contrato firmado pelo sujeito passivo e a PGS UK
corresponde a “contrato de aluguel da embarcação”, valendo-me das palavras do próprio aresto
recorrido, ou, em outros termos, afretamento por tempo.
Diversamente do que entendeu o aresto recorrido, o acórdão paradigma, de Relatoria
do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, ao analisar contratos da mesma PGS Brasil com a PGS
UK e PGS Geophysical AS, com cláusulas de objeto, obrigações da contratada, formas de remuneração,
período de vigência do contrato, entre outras, similares àquelas do presente processo, assentou que a
natureza de referidas avenças corresponde à prestação de serviços técnicos especializados. Eis os
fundamentos consignados no voto condutor da decisão paradigma:

II Das Questões de Mérito
No mérito, o cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência do fato gerador da
contribuição lançada, especificamente, quanto ao tipo de atividade econômica
efetivamente contratada e, consequentemente, a real natureza dos contratos
celebrados pela recorrente com as empresas estrangeiras.
De acordo com o referido TCF, a fiscalização apurou que o real negócio jurídico
contratado pela recorrente das referidas pessoas jurídicas estrangeiras foi a
prestação de serviços de extração ou levantamentos de dados sísmicos em
terceira dimensão e não o afretamento de embarcações. Em decorrência dessa
constatação, a autoridade fiscal entendeu que os recursos financeiros
remetidos às referidas pessoa jurídicas domiciliadas no exterior, na verdade,
representavam a remuneração pela prestação dos referido serviços técnicos,
logo, estavam sujeitos à incidência da CIDE, nos termos do art. 2o, §§ 2o a 5o,
da Lei 10.168/2000, que seguem transcritos:
LEI 10.168/2000
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela
pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
5
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no
exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de
2010)
[...]
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata ocaput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.(Redação da pela
Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no
caput e no § 2o deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da pela
Lei no 10.332, de 2001)
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da
quinzena subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei
no 10.332, de 2001)
[...]. (grifos não originais)
Por sua vez, no recurso em apreço, a recorrente alegou que os contratos por
ela celebrados com as empresas estrangeiras eram, exclusivamente, de
afretamento de embarcações e tinham como objeto o aluguel de embarcações
das empresas estrangeiras PGS Geophysical AS e PGS Exploration UK, as quais
foram empregadas na consecução do seu objeto social, que consiste na
comercialização para empresas que atuam no setor de petróleo e gás no Brasil,
mediante cessão de direito de uso de dados sísmicos obtidos em águas
marinhas brasileiras. Ainda segundo a recorrente, os referidos contratos de
afretamento envolviam apenas o fornecimento da embarcações, juntamente
com os equipamentos, os quais eram por
ela utilizados e operados durante certo período de tempo, mediante
remuneração. E dada essa característica, asseverou a recorrente que os
referidos contratos tinham a mesma natureza dos contratos de locação ou de
aluguel.
Com base no exposto, resta demonstrado que o ponto fulcral da controvérsia
cinge-se ao real tipo de atividade econômica contratada pela recorrente, ou
seja, se foi mera atividade de afretamento de embarcações, como defendido
pela recorrente, ou de prestação de serviços de levantamento ou extração de
dados sísmico mediante utilização das referidas embarcações.
Em razão dessa particularidade, revela-se imprescindível apresentar uma breve
digressão sobre caracterização, a definição e os tipos de contrato de
afretamento de embarcações, que se encontra previsto no direito positivo
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
6
brasileiro, genericamente, nos arts. 566 a 574 no Código Comercial (Lei
556/1850) e, subsidiariamente, na Lei 9.432/1997 e na Resolução Normativa
01/2015 da ANTAQ, que dispõem sobre a regulação da navegação comercial
de transporte de bens e pessoas.
Da caracterização, definição e dos tipos de contrato de afretamento.
No direito positivo brasileiro, as características principais do contrato de
afretamento de embarcação encontram-se estabelecidas no art. 566 do
vetusto Código Comercial, a seguir transcrito:
Art. 566 O contrato de fretamento de qualquer embarcação, quer seja
na sua totalidade ou em parte, para uma ou mais viagens, quer seja à
carga, colheita ou prancha. O que tem lugar quando o capitão recebe
carga de quanto se apresentam, deve provar-se por escrito. No primeiro
caso o instrumento, que se chama carta-partida ou carta de fretamento,
deve ser assinado pelo fretador e afretador, e por quaisquer outras
pessoas que intervenham no contrato, do qual se dará a cada uma das
partes um exemplar; e no segundo, o instrumento chama-se
conhecimento, e basta ser assinado pelo capitão e o carregador.
Entende-se por fretador o que dá, e por afretador o que toma a
embarcação a frete.
Os elementos principais do contrato de afretamento, denominado de Carta
Partida ou Charter Party (CP), encontram-se definidos do art. 567 do Código
Comercial, a seguir transcrito:
Art. 567 A carta-partida deve enunciar:
1 o nome do capitão e o do navio, o porte deste, a nação a que
pertence, e o porto do seu registro (artigo no. 460);
2 o nome do fretador e o do afretador, e seus respectivos domicílios; se
o fretamento for por conta de terceiro deverá também declarar-se o seu
nome e domicílio;
3 a designação da viagem, se é redonda ou ao mês, para uma ou mais
viagens, e se estas são de ida e volta ou somente para ida ou volta, e
finalmente se a embarcação se freta no todo ou em parte;
4 o gênero e quantidade da carga que o navio deve receber, designada
por toneladas, nos, peso ou volume, e por conta de quem a mesma será
conduzida para bordo, e deste para terra;
5 o tempo da carga e descarga, portos de escala quando a haja, as
estadias e sobre estadias ou demoras, e a forma por que estas se hão de
vencer e contar;
6 o preço do frete, quanto há de pagar-se de primagem ou gratificação,
e de estadias e sobre estadias, e a forma, tempo e lugar do pagamento;
7 se há lugares reservados no navio, além dos necessários para uso e
acomodação do pessoal e material do serviço da embarcação;
8 todas as mais estipulações em que as partes se acordarem.
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
7
Portanto, trata-se de um contrato típico, por força do disposto no art. 5681 do
Código Comercial, deve ser registrado no órgão competente do registro do
comércio.
Com base nos referidos preceitos legais, o contrato de afretamento pode ser
definido com o instrumento por meio do qual o fretador (proprietário da
embarcação ou o armador proprietário) disponibiliza sua embarcação ou
apenas o serviço da embarcação para o afretador (disponente da embarcação
ou armador disponente ou beneficiário), que utilizará a embarcação na
navegação marítima e fluvial para o transporte de mercadorias e/ou de
pessoas ou na prestação de outros serviços específicos. Em retribuição, o
afretador remunera o fretador com a taxa de afretamento.
No mesmo sentido, especificamente no que tange à atividade de navegação
comercial de transporte de bens e pessoas, a definição veiculada no art. 2o, I,
do Anexo Único da Resolução Normativa 01/2015 da ANTAQ, a seguir
transcrito:
Art. 2o Para os fins desta Norma consideram-se:
I afretamento: contrato por meio do qual o fretador cede ao afretador,
por certo período, direito total ou parcial sobre o emprego da
embarcação, mediante taxa de afretamento, podendo transferir ou não
a sua posse;
[...] (grifo não original)
De acordo com essas definições, o contrato de afretamento apresenta dois
elementos essenciais: o elemento estrutural, representado pelo objeto
regulado (a embarcação), e o elemento funcional, consistente na cessão do
direito de uso da embarcação na prestação dos serviços por meio dela
executáveis (transportes de pessoas ou cargas, levantamento de dados
sísmicos, exploração/perfuração de poços etc.).
Segundo a forma como a embarcação é disponibilizada ao afretador, a
doutrina especializada classifica o contrato de afretamento nas seguintes três
principais modalidades: a) afretamento por viagem (voyage charter party); b)
afretamento por tempo (time charter party); e c) afretamento a casco nu
(bareboat charter party/by demise charter).
Cada um desses tipos de contratos possui características próprias que os
diferenciam. O contrato de afretamento por viagem é aquele em que o
fretador disponibiliza a totalidade ou parte do espaço da embarcação ao
afretador por uma viagem ou mais. Enquanto que o contrato de afretamento
por tempo é aquele em que o fretador disponibiliza a própria embarcação,
armada, tripulada e em condições de navegabilidade, por tempo determinado.
Enfim, o contrato de afretamento a casco nu é aquele em que o fretador
disponibiliza para o afretador a embarcação completamente desarmada, ou
seja, não tripulada e não equipada.
Nesta modalidade contratual, a embarcação é tomada em afretamento
desprovida do
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
8
comandante, da tripulação e dos demais itens inerentes e necessários à
navegação. Essa modalidade contratual assemelha-se ao contrato de
arredamento ou locação.
As referidas classificação e definição também foram adotadas pelo legislador
brasileiro na redação do art. 2o, I a III, da Lei 9.432/1997, a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes
definições:
I afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a
posse, o uso e o controle da embarcação, por tempo determinado,
incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação;
II afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador
recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la
por tempo determinado;
III afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se
obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à
disposição do afretador para efetuar transporte em uma ou mais
viagens;
[...] (grifos não originais)
O tipo de afretamento também define responsabilidade pela gestão da
embarcação, que se divide em: gestão náutica e a gestão comercial. A
primeira compreende as atividades de navegação, estabilidade e manobra da
embarcação, ao passo que a segunda envolve atividades relacionadas
diretamente com os serviços prestados por meio da embarcação, tais como o
transporte da carga, que inclui o recebimento, transporte e entrega das
cargas, além do acondicionamento e estivagem a bordo etc.
A responsabilidade pela gestão da embarcação varia conforme o tipo de
contrato de
afretamento. No contrato de afretamento por viagem a responsabilidade pelas
gestões náutica e comercial é toda concentrada na pessoa do fretador. No
contrato de afretamento por tempo a gestão embarcação é dividida entre o
fretador e afretador. A este cabe a gestão comercial e àquele a gestão náutica.
Por fim, no contrato de afretamento a casco nu a responsabilidade pela gestão
integral da embarcação cabe ao afretador, que concentra as gestões náutica e
comercial da embarcação. A tabela a seguir resume os responsáveis pela
gestão da embarcação:

Com base nessas definições, passa-se analisar a real natureza dos contratos
celebrados pela recorrente com as empresas estrangeiras PGS Geophysical AS
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
9
(fls. 960/1055) e PGS Exploration UK (1056/1133) e quem, de fato, assumiu a
responsabilidade pela gestão da embarcação (as gestões náutica e comercial).
Da real natureza dos contratos celebrados pela recorrente
Neste tópico, analisar-se-á a real natureza dos contratos celebrados pela
recorrente com as empresas estrangeiras, especificamente, se os referidos
contratos, efetivamente, regulam o negócio de afretamento de embarcação,
como defendido pela recorrente, ou a atividade de prestação de serviços de
“levantamento de dados sísmicos multicomponentes tridimensionais (3D)”,
como apurou a fiscalização com base no conteúdo das cláusulas contratuais e
nas informações complementares contidas nos anexos integrantes dos
referidos contratos.
Sabe-se que o contrato constitui a roupagem jurídico-formal do negócio
jurídico celebrado entre as partes. Por força dessa característica, para que seja
reputado idôneo o contrato, o seu conteúdo deve refletir o real negócio
jurídico celebrado entre as partes. Em outros termos, para que seja
considerado idôneo o contrato o negócio jurídico nele declarado trato deve
corresponder ao negócio jurídico efetivado realizado pelas partes. Para
confirmar essa condição, a interpretação do negócio jurídico não deve limitar-
se apenas aos instrumentos contratuais celebrados entre as partes, mas ir
além para alcançar os elementos probatórios que confirmem a adequada
compatibilidade (ou não) entre o negócio jurídico declarado e o negócio
jurídico concretizado pelas partes, isto é, que os fatos ocorridos possuam
substrato econômico efetivo e efeitos idênticos ou semelhantes ao fato
jurídico declarado.
E no contexto em que há prevalência da substância sobre a forma, certamente,
não será o nome do contrato que definirá a sua natureza, mas o seu conteúdo
formal que, necessariamente, deve corresponder ou refletir o mesmo ou efeito
semelhante do negócio realizado pelas partes. Assim, se a denominação do
contrato discrepa do negócio jurídico regulado, induvidosamente, será este
que deverá definir a natureza do contrato e não a mera denominação. Da
mesma forma, se o negócio jurídico regulado não corresponder ao negócio
jurídico concretizado pelas partes, este último deve prevalecer e definir a
natureza do contrato. Em suma, em qualquer dos casos, a substância deverá
sempre prevalecer sobre a forma. Essa é a diretriz traçada pelo art. 118 do
CTN, anteriormente transcrito.
É com base nessa premissa que será feita a análise dos contratos celebrados
entre a recorrente e as empresas estrangeiras, denominados impropriamente
de contratos de
afretamento.
De acordo com a cláusula primeira dos referidos contratos, as embarcações
descritas nos referidos contratos foram utilizadas na prestação de serviços de
“levantamento de dados sísmicos multicomponentes tridimensionais (3D)”.
Dada essa peculiaridade, para que seja considerado de afretamento, o
afretador (contratante) deverá assumir, no mínimo, a gestão comercial das
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
10
referidas embarcações, ou seja, o afretador será a pessoa incumbida da
prestação dos referidos serviços.
Assim, tendo em conta a natureza dos serviços prestados, obviamente, tais
tipos de embarcações não são passíveis de afretamento por viagem, haja vista
que essa modalidade de afretamento aplica-se apenas às embarcações
utilizadas na prestação de serviços de transporte de pessoas e/ou cargas.
Pelas características dos citados serviços e tendo em vista as definições
anteriormente apresentadas, os referidos tipos de embarcação só são
passíveis de contrato de afretamento por tempo e a casco nu. No primeiro
caso, a responsabilidade pela gestão da embarcação é dividida entre o fretador
e o afretador. A gestão náutica fica a cargo do fretador enquanto que a gestão
comercial fica sob a responsabilidade do afretador. No segundo caso, o
afretador assume a responsabilidade pelas gestões náutica e comercial.
No caso, o teor das cláusulas contratuais dos referidos contratos revela que,
embora denominado de afretamento, os referidos contratos, de fato, regulam
a prestação de serviços técnicos de “levantamento de dados sísmicos
multicomponentes tridimensionais (3D)”. A interpretação das cláusulas
contratuais revelam que as empresas estrangeiras contratadas foram quem
assumiram as gestões náutica e comercial das embarcações, ou seja, foram
elas que assumiram a operação da embarcação e a prestação dos serviços
contratados, uma vez que foram elas que: a) contrataram e forneceram toda a
mão de obra direta e indireta utilizada na navegação e na extração dos dados
sísmicos (subitem 3.1.2 e anexo “C”); b) realizaram a coleta e a fase inicial do
processamento dos dados sísmicos, bem como a elaboração de relatórios
periódicos sobre os dados levantados (subitem 3.1.3); c) assumiram a
manutenção e conserto da embarcação e de todos os equipamentos náuticos e
de levantamento de dados sísmicos a bordo da embarcação (subitem 3.2.2); d)
forneceram todos os equipamentos e materiais necessários aos registros
geofísicos, bem como todo o combustível e lubrificantes para as embarcações
e equipamentos (subitem 3.2.3) etc.

Em consonância com o disposto nas cláusulas contratuais, o teor dos Anexos
“A”, “B” e “C” confirma que o real o objeto dos referidos contratos era o
levantamento de
dados sísmicos em terceira dimensão. De fato, no Anexo “A” encontra-se
consignado que as requisições de operações deverão ser emitidas com
antecipação de 15 dias, “a fim de permitir à Contratada coordenar a equipe,
preparar, testar e transportar os equipamentos pertinentes”(4.1). Enquanto
que no Anexo “B”, foram estabelecidos os critérios para controle de qualidade
dos serviços de levantamento dos dados sísmicos em 3D prestados pelas
contratadas. Enfim, no Anexo “C”, foram descritas as características e os
equipamentos da embarcação e a tripulação, composta de marítimos e
sísmicos, necessária a operação do navio e dos equipamentos de extração de
dados sísmicos.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
11
A forma de remuneração também confirma que o negócio efetivamente
contratado foi a prestação dos serviços de coleta de dados sísmicos em 3D e
não o afretamento das embarcações, pois, embora tenha sido estabelecido
uma estimativa de um valor global e uma taxa diária (subitem 5.1.1) nos
citados contratos, a recorrente contratante não estava obrigada a efetuar o
pagamento do valor integral estimado, mas apenas do valor correspondente
aos resultados das operações efetivamente realizadas para a contratante,
aferidos por meio de Boletim de Medição (BM) mensal (subitens 5.2 e 6.1).
A comparação entre os valores de mobilização das embarcações de US$
2.250.000.00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil dólares dos Estados
Unidos da América) e 4.200.000.00 (quatro milhões, duzentos mil dólares dos
Estados Unidos da América) e os valores globais dos contratos,
respectivamente, de US$ 139.125.000,00 (Cento e trinta e nove milhões, cento
e vinte e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América ), e USS
255.500.000,00 (Cento e trinta e nove milhões, cento e vinte e cinco mil
dólares dos Estados Unidos da América), revela que a desproporção entre o
valor contratado e o valor dos equipamentos supostamente afretados, o que
corrobora a conclusão de que o real objeto do contrato foi a prestação dos
serviços de levantamento de dados sísmicos em 3D e não o afretamento da
embarcação, como defendido pela recorrente.
Com base apenas nas informações extraídas dos referidos contratos, chega-se
a conclusão que a responsabilidade pelas gestões náutica e comercial das
embarcações foram assumidas exclusiva e integralmente pelas empresas
contratadas estrangeiras, haja vista que foram elas que forneceram as equipes
de marítimos e de sísmicos utilizadas nas atividades de navegação e de coleta
dos dados sísmicos em 3D.
Assim, embora denominado de contrato de afretamento, a interpretação do
inteiro teor dos referidos contratos revela que o negócio jurídico efetivamente
celebrado entre as partes, inequivocamente, foi a prestação de serviços de
levantados de dados sísmicos em terceira dimensão e não o afretamento dos
navios pesquisas utilizados na prestação dos referidos serviços. Em suma, o
que a recorrente contratou foi a levantamento dos dados sísmicos e não o
afretamento das embarcações.
E se havia alguma dúvida quanto ao real negócio jurídico contratado e o
efetivamente realizado, por meio da referida diligência, ela foi dirimida pela
autoridade fiscal diligente que, com base nas informações colhidas, também
concluiu que os referidos contratos tratavam de prestação de serviços técnicos
sujeitos à incidência da CIDE.

De acordo com o bem elaborado e exaustivo relatório de diligência
colacionado aos autos, com respaldo em elementos idôneos, a autoridade
fiscal diligente, que
se limitou a responder os questionamentos suscitados por este Colegiado,
chegou a essa com conclusão baseada nas seguintes constatações:
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
12
a) toda a mão de obra estrangeira utilizada na operação do navio (equipe de
marítimos) e dos equipamentos de pesquisa (equipe de sísmicos), incluindo
outros trabalhadores (geólogos, geoquímicos e geofísicos etc.) necessários à
prestação dos serviços de levantamento dos dados sísmicos, foram contratada
e fornecida pelas empresas estrangeiras contratadas;
b) o navio de pesquisa era mero meio imprescindível para o levantamento dos
dados sísmicos, que, junto com os demais equipamentos e profissionais
necessários, formava um conjunto harmônico na prestação dos serviços, os
quais envolviam técnicos geológicos e/ou geofísicos, além dos demais
profissionais necessários ao desenvolvimento da atividade;
c) os contratos que a recorrente celebrou com as empresas estrangeiras,
independentemente da forma de aquisição dos dados, se exclusivos ou não
exclusivos, seguiam os mesmos requisitos de uma obrigação de fazer, uma vez
que a obrigação a que se sujeitava as contratadas referia-se a uma obrigação
de fazer, haja vista que se comprometiam a entregar uma pesquisa de dados
referentes a uma determinada área, utilizando parâmetros de pesquisa e
formatos de mídia prédefinidos pela recorrente (contratante), além de realizar
todo e qualquer teste que a recorrente julgasse necessário; e
d) a obrigação a que se sujeitava a contratada era de preparar e realizar um
estudo seguindo as coordenadas estabelecidas pela recorrente, traduzindo-se
na obrigação de fazer uma atividade que atendia às exigências impostas pela
recorrente. Assim, uma vez que a contratante poderia estabelecer parâmetros
e exigir a realização de diferentes testes, os dados eram adquiridos de acordo
com as necessidades da contratante.
A relação de trabalhadores estrangeiros de fls. 1621/1623, especialmente as
equipes de marítimos e sísmicos, contratados pelas empresas estrangeiras,
ratificam as informações extraídas dos referidos contratos. Cabe consignar que
a referida relação de trabalhadores, que foi fornecida pelo Ministério do
Trabalho, em resposta ao Ofício do Gabinete da Secretaria da Receita Federal
do Brasil em Brasília, comprova que foram as empresas estrangeiras que
contrataram e forneceram toda a mão de obra técnica especializada utilizada
na navegação da embarcação e na operação dos equipamentos de extração e
registro dos dados sísmicos.
No mesmo sentido, acertadamente, concluiu o relator do voto condutor do
julgado recorrido que os referidos contratos envolviam “tripulação (marítimos
e sísmicos), emprego de pessoal qualificado e gerenciamento técnico por parte
do fretador, portanto, serviços”.
Assim, resta demonstrado que, no caso em apreço, não houve afretamento
das embarcações por tempo e tampouco a casco nu, este último alegado pela
recorrente. Logo, sob o aspecto substancial, os impropriamente denominados
contratos de afretamento, de fato, regulam a atividade de prestação de
serviços técnicos de levantamento de dados sísmicos multicomponentes
tridimensionais (3D), conforme, acertadamente, concluiu a autoridade fiscal
responsável pela autuação.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
13
(...)

Entendo que os excertos transcritos acima trazem correta análise da natureza do
contrato firmado pelo sujeito passivo e a PGS EXPLORATION UK: trata-se de contrato de serviços
técnicos de levantamento de dados sísmicos.
Tal conclusão se justifica, sobretudo, pela análise da cláusula que trata das obrigações
da contratada. Nesse ponto, a leitura do capítulo 3 do contrato demonstra claramente que a empresa
estrangeira é responsável pelos serviços ligados à captura de dados sísmicos multicomponentes
tridimensionais, perpassando a simples gestão náutica da embarcação: ou seja, o afretador é
responsável pelas gestões náutica e comercial da embarcação. Também as cláusulas atinentes à
inspeção, preço e valor, são fundamentais para determinar que o afretador é responsável pelos
serviços de levantamento de dados sísmicos.
Na linha de tal entendimento seguiu o acórdão de primeira instância do presente
processo, cujos fundamentos, transcritos a seguir, adoto como razões suplementares de decidir:

1) DA DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE AFRETAMENTO E DA
POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DA CIDE SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS
POR RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR.
Pelo que se observa no procedimento fiscal, o autuante se deparou com um
contrato de afretamento de embarcação sísmica, porém, pelo teor do
documento, bem como pelas informações prestadas pelo interessado ao longo
da fiscalização, concluiu que na verdade se tratava de um contrato de
prestação de serviço técnico especializado. Assim, descaracterizou a natureza
formalmente expressa no contrato, considerando que materialmente seu
objeto seria a prestação de serviço técnico especializado, e, assim, constatou
que a obrigação contraída em decorrência da prestação do referido serviço se
enquadraria em uma das hipóteses de incidência da CIDE. Destaca que se trata
de navio de pesquisa sísmica, perfeitamente equipado com tecnologia
específica e adaptado para a realização de prospecção sísmica, diferenciando-o
de uma simples embarcação de carga ou passageiros. Enfatiza que a obtenção
dos citados dados sísmicos sem que se utilize uma embarcação seria uma ação
impossível, pois aquela está apenas sendo empregada como instrumento
indispensável para se atingir o fim a que se destina o contrato, qual seja,
obtenção dos dados sísmicos. Acrescenta que para a obtenção de dados
sísmicos é necessária uma diversidade de ações a serem executadas com a
utilização de métodos especiais. Por outro lado, a impugnante defende a
natureza do contrato como sendo, de fato, a de afretamento, na modalidade
afretamento por tempo, na qual o afretador recebe a embarcação armada e
tripulada para operá-la, com total liberdade, assumindo sua posse e controle
por tempo determinado. Apresento a seguir algumas cláusulas do contrato em
questão (fls. 44-68), as quais reputo relevantes para a solução da lide (grifos
meus): 3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 3.1.
Operações 3.1.1.Iniciar as operações objeto do presente Contrato, com
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
14
embarcação do tipo referido no subitem 3.2.1. dentro de 30 (trinta) dias após a
comunicação pela PGS do Brasil da autorização para operação em águas sob
jurisdição nacional, conforme item 4.1.2, de acordo com o cronograma de
levantamento apresentado pela PGS do Brasil. (...) 3.1.4.Sempre que os
parâmetros operacionais e recomendações da PGS do Brasil não forem
cumpridos de acordo com as instruções e satisfaçam critérios conforme o
disposto no Anexo "B", em decorrência de ação ou omissão da Contratada,
motivando a repetição das operações, nenhum pagamento será devido
durante os o tempo gasto no deslocamento do navio e na repetição da
operação. (...) 3.3. Registros e Relatórios 3.3.1 Fornecer à PGS do Brasil, até o
5o (quinto) dia útil do mês subseqüente, relatório mensal das operações,
incluindo mapa com a localização das linhas levantadas. Os relatórios
especificarão objetivamente todas as dificuldades encontradas, a eficiência dos
equipamentos, relação de pessoal e outros dados que forem solicitados. (...)
3.3.3. Manter completo, adequado e atualizado registro do andamento das
operações, informando semanalmente à PGS DO Brasil o andamento das
mesmas, e fornecer todos os meios necessários para que o inspetor da PGS do
Brasil possa relatar as atividades da Contratada sempre que se fizer necessário.
3.4 Confidencialidade (...) 3.4.3 A Contratada e seu pessoal não divulgarão ou
revelarão a quaisquer terceiros quaisquer fatos, dados ou informações que
sejam conhecidos, obtidos ou desenvolvidos em decorrência deste Contrato, a
menos que expressamente autorizados por Diretor da PGS do Brasil, por
escrito. (...) 3.5 Pessoal Empregar em número suficiente pessoal qualificado
para utilizar o mais alto nível das técnicas de operação. (...) 3.5.7 A Contratada
apresentara memória de cálculo detalhando o número de seus empregados e
contratados envolvidos na execução do presente Contrato, por categoria
profissional, salário e quantidade de horas/dias utilizados, (...)CLÁUSULA
QUINTA - PREÇO E VALOR (...) 5.2.A PGS do Brasil não se obriga a efetuar
pagamentos na totalidade estimada no item 5.1.1, mas o valor correspondente
às operações efetivamente realizadas para a PGS do Brasil, nos termos do
presente Contrato. (...) 8. CLÁUSULA OITAVA - INSPEÇÃO 8.1. A PGS do Brasil
poderá inspecionar as operações objeto deste Contrato através de
representantes por ela designados e credenciados junto à Contratada,
obrigando-se esta a atender prontamente as exigências da inspeção, que terá,
entre outros, total autoridade para: 8.1.1. Transmitir à Contratada as
instruções e determinações da PGS do Brasil. (...) 8.2 A Contratada deverá,
ainda, permitir livre acesso dos inspetores da PGS do Brasil aos locais das
operações, embarcações, máquinas, equipamentos e materiais diversos, bem
como atender prontamente às solicitações dos mesmos. ANEXO “A”
CONDIÇÕES GERAIS FORMATOS E PROCESSAMENTO SÍSMICO 1. DEFINIÇÕES
BÁSICAS Os termos seguintes, dentro do contexto destas Condições Gerais
Contratuais, terá o significado abaixo: 1.1 Embarcação Designação do(s)
navio(s) aparelhado(s) para realizar trabalhos marítimos de prospecção
sísmica. 1.2.Equipamento A palavra Equipamento empregada neste Anexo
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
15
abrange toda e qualquer embarcação, bem, máquina ou ferramentas,
instrumentos e acessórios utilizados pela Contratada para execução das
operações objeto do Contrato. 1.3.Equipe A palavra Equipe abrange todo o
pessoal da Contratada ou por esta subcontratado para a realização das
operações. Percebe-se por estas cláusulas que, de fato, trata-se de contrato de
prestação de serviço técnico especializado. Isto pois, diferentemente da
afirmação do impugnante, o contrato não consiste na obrigação de
disponibilizar temporariamente a embarcação armada e tripulada para que o
interessado possa operá-la, utilizando-a com total liberdade, assumindo sua
posse e controle. Ao contrário, quem opera é a Contratada, no caso, a PGS
EXPLORATION UK. Não cabe dizer que os serviços prestados pela Contratada
referem-se apenas a manutenção e preparo da embarcação e equipamentos,
visto que é responsabilidade da Contratada fornecer relatório mensal das
operações, inclusive, especificando as dificuldades encontradas na execução
das mesmas. Deve ainda manter completo, adequado e atualizado registro do
andamento das operações, informando semanalmente à PGS do Brasil o
andamento das mesmas. Ora, se fosse a própria PGS do Brasil a empresa
executora, não haveria necessidade de ser informada do andamento das
operações. O item 5.2 do contrato é claro ao dizer que a PGS do Brasil só está
obrigada a efetuar pagamentos no valor correspondente às operações
efetivamente realizadas para a PGS do Brasil. O item 8 relativo à inspeção,
demonstra que a PGS do Brasil não tinha a posse e controle da embarcação
para utilizá-la e operá-la livremente, visto que tal item tem o intuito de
garantir que um representante do interessado tenha livre acesso aos locais das
operações, embarcações, máquinas, equipamentos e materiais diversos para
fins de inspecionar as operações. Como poderia a PGS do Brasil ser a
operadora, e, ao mesmo tempo, ter que estipular em contrato cláusulas que
garantam que ela seja informada do andamento das operações, supostamente
realizadas por ela mesma, e ainda ter que assegurar livre acesso a seu
representante nos locais de operação? Não questiono a participação da PGS do
Brasil em certas etapas do processo de aquisição de dados sísmicos, como o
planejamento e definição de parâmetros relativos a coleta de dados. Porém,
conforme previsto em contrato, a responsável pela operação para a efetiva
coleta foi a PGS EXPLORATION UK. Não há como dizer que foi um mero aluguel
de embarcação, ainda que se ressalte que a mesma possui equipamentos de
alta tecnologia com processos automatizados, haja vista que a PGS do Brasil
não tomou posse e se responsabilizou pela embarcação e operação da mesma.
Como consta no contrato, esta responsabilidade recaía sobre a PGS
EXPLORATION UK, a qual só receberia como pagamento o valor
correspondente às operações efetivamente realizadas para a PGS do Brasil
(item 5.2).
Conclusão
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.260 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10872.720070/2015-67
16
Diante do acima exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1244
DF CARF MF
Original